Tribunal: TJDFT
Processo: 0018107-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018107-98.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDOS: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, LUIZ GUSTAVO PAULA DE MENEZES DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42903776, admitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A. O STJ deu provimento ao inconformismo para extinguir o banco “da presente lide em virtude da incompetência da Justiça Comum, devendo sua legitimidade ser aferida perante o juízo competente no caso de ser demandado pelo agravante, prejudicadas as demais questões” (ID 73596574 – p. 14/17). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista o decidido no RE 1.265.564 (Tema 1.166) (ID 73596576). Todavia, em que pese a determinação da Corte Suprema, não se revela mais necessário o cumprimento à sistemática, considerando o efeito substitutivo referente ao provimento do recurso especial no STJ (REsp 2.067.164/DF), restando prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 41291106, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031